Tribunal: TJDFT
Processo: 0028512-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O pacto de entrega da obra gera expectativa legítima do consumidor de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora da incorporadora, como se extrai do artigo 394 do Código Civil.
2. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A prorrogação do referido prazo de tolerância somente ocorre em casos excepcionais e imprevisíveis.
3. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, com devolução integral, em parcela única, dos valores pagos pela parte autora. Inteligência do artigo 475 do Código Civil e da Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de justiça.
4. Eventual retenção de multa somente é cabível na hipótese de desistência voluntária pelo comprador ou em caso de seu inadimplemento, o que não é o caso dos autos.
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo a rescisão motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
6. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.